Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA. COISA JULGADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e houve deliberação sobre a matéria nas instâncias superiores.
3. Durante o cumprimento de sentença, é imprescindível buscar a verdade real quanto ao valor efetivamente devido pela executada sem rediscutir as questões antes apreciadas e resolvidas por decisões definitivas, em atendimento aos princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação, sob pena de enriquecimento sem causa pelo exequente.
4. Recurso conhecido e provido.